Tribunal: STF
Processo: HC 264092
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial — REsp 2.206.221/SC, nos termos da seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 157 E 240 DO CPP. NULIDADE. PROVAS ILÍCITAS. BUSCA DOMICILIAR. PRISÃO EM FLAGRANTE. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES. ENTRADA DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA AMPARADA EM DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. EXCEÇÃO À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. VIOLAÇÃO DO ART. 40, III, DA LEI N. 11.343/2006. MAJORANTE. PRÁTICA DO DELITO NAS IMEDIAÇÕES DE ESCOLA E UNIDADE DE SAÚDE. CARÁTER OBJETIVO. INCIDÊNCIA DEMONSTRADA. TIPO DE UNIDADE DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. ILEGALIDADE FLAGRANTE INEXISTENTE.



    1. Nos termos do decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE n. 603.616/RO (Tema 280/STF), para o ingresso domiciliar sem mandado judicial, é necessária a caracterização de justa causa, consubstanciada em fundadas razões que indiquem a situação de flagrante delito no imóvel.



    1.1. No caso, a diligência prévia que constatou a entrega de entorpecentes ao agravante em frente a sua residência é apta a fundar a convicção dos policiais no sentido da prática de crime permanente no local da busca, sem que se possa falar em ilegalidade, nos termos da jurisprudência desta Corte.



    2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a majorante prevista no art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006 possui natureza objetiva, bastando para sua incidência a prática do delito de tráfico de drogas nas imediações de estabelecimento hospitalar, de ensino, dentre outros.



    2.1. No caso, o Tribunal de origem consignou que o delito foi praticado a 130 metros de uma unidade de saúde e a 300 metros de uma escola, o que é suficiente para a incidência da majorante. 



    2.2. Não cabe debater se a majorante seria ou não cabível por se tratar de unidade de saúde e não hospital propriamente dito, o que, na visão da defesa, configuraria analogia in malam partem, pois tal questão não foi analisada pelo Tribunal de origem. Inexistente o prequestionamento desta especificidade, incide o óbice da Súmula 282/STF.



    3. A concessão de habeas corpus se dá por iniciativa do próprio órgão jurisdicional, quando constatada a existência de ilegalidade flagrante, sem necessidade de maior incursão nos autos, o que não se verifica no caso.



    4. Agravo regimental improvido (doc. 11, pp. 1-2).



    Neste habeas corpus, a defesa alega:



    O flagrante já tinha se efetuado ao lado de fora quando da busca em seu veículo e TODA INVESTIGAÇÃO era dirigida ao corréu, os policiais deixaram isso muito claro durante toda instrução, inclusive era o corréu que estava sendo monitorado, alegando que NÃO CONHECIAM MAICON e que AS DENÚNCIAS E INFORMAÇÃOES NÃO ERAM DIRIGIDAS A ELE.



    O paciente NÃO ESTAVA SENDO MONITORADO, NÃO EXISTIAM INVESTIGAÇÕES PRETÉRITAS, NADA QUE JUSTIFICASSE UMA CONDUTA TÃO INVASIVAS DOS POLICIAIS NAQUELA OCASIÇÃO, que já localizaram a droga em busca veicular e verificaram que esta foi deixada ali, não a levando para seu imóvel, conforme já alhures, os policiais verificaram em que local a droga estava por meio de imagens e em tempo real, não se existia dúvidas, a droga estava no veículo.



    Não há como se alegar que existiam fundadas razões para o ingresso no domicílio de Maicon.



    [...]



    Assim, a prova angariada dentro do imóvel deve ser declarada ilícita, de modo que a absolvição do paciente do delito constante no artigo 16 da Lei n.10.826/03 é medida de justiça (doc. 1, pp. 25-26).



    Ainda, salienta:



    Excelências, verifica-se que fora afastada a benesse § 4º por ser o paciente reincidente nos autos na Ação Penal nº 001003-51.2018.8.24.0022, em que Maicon foi condenado a pena de 03 meses de detenção em regime aberto, extinta no ano de 2020 pelo delito do artigo 129 §9º do CP.



    [...]



    Ou seja, assim como ao caso concreto a aplicação da benesse foi afastada por conta de condenação por delito de menor potencial ofensivo, de modo que plenamente também cabível ao caso em tela.



    Ademais, supostas alegações de habitualidade criminosa, também não devem prosperar, vez que conforme inclusive relatado pelos policiais em audiência – “a investigação não era em desfavor de Maicon; ele não era conhecido no meio policial”.



    Tanto é Excelências, que além desta condenação por delito de menor potencial ofensivo, Maicon não ostentava qualquer passagem policial, muito menos condenação.



    Condenações baseadas em presunções ou suposições não devem existir, vez que inclusive os artigos 155 e 156 do CPP deixam claro que o ônus de provar é de quem alega, se o Ministério Público, não logrou êxito em comprovar tal habitualidade/dedicação, o afastamento da benesse não pode ocorrer por presunção (doc. 1, pp. 27 e 34-35).



    Ao final, requer:



    [...] a concessão da ordem, mesmo que de ofício para determinar que:



    a) Diante da violação a dispositivo constitucional – violação de domicílio, as provas ali angariadas sejam declaradas nulas, absolvendo o recorrente do delito disposto no artigo 16 da Lei n. 10.826/03, visto que as provas são ilícitas e invalidas;



    b) Seja aplicada a redutora o artigo 33, §4º, da Lei 11343/06 (doc. 1, p. 35).



    É o relatório. Decido.



    Sobre primeira questão suscitada pela defesa, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça expôs os seguintes aspectos que demonstram a dinâmica dos fatos e o momento da atuação policial:



    Os argumentos recursais não são suficientes para infirmar o juízo monocrático.



    Quanto à violação dos arts. 157 e 240 do Código de Processo Penal, o Tribunal de origem consignou o seguinte (fls. 1.178/1.179 - grifo nosso):



    [...] De início, é importante frisar que permanece íntegro o entendimento perante as Cortes Superiores acerca do caráter permanente dos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo. Essa característica, como sabido, reduz o postulado preconizado pelo artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal: "a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial".



    Como se vê, a regra da Carta Política, dita em outras palavras, é de que não há exigência de mandado judicial para adentrar em casa, sem consentimento do morador, sendo caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro.



    Assim, em casos de flagrante, não há que se falar em invasão de domicílio ou nulidade do flagrante pela ausência de determinação judicial prévia.



    [...]



    Merece destaque acerca do assunto, o julgamento em recurso representativo da controvérsia, em que o Supremo Tribunal Federal se manifestou no sentido da possibilidade de busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente, desde que amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito.



    [...]



    Na hipótese, a entrada na residência do réu Maicon Adriano - onde foram localizados entorpecentes, apetrechos para o tráfico, dinheiro em espécie, pistola, carregadores e munições - não foi mera suposição.



    A prova oral encartada aos autos revelou que a Agência de Inteligência possuía informações prévias de que o corréu Rodrigo Gabriel Rodrigues (alcunha "RD") era o responsável por realizar o tráfico de drogas na região de Balneário Camboriú e que, para tanto, se utilizava do veículo VW/VIRTUS, placas IZI-6C49.



    A partir dessas informações, os agentes públicos passaram a monitorar Rodrigo Gabriel e descobriram o imóvel que ele frequentava assiduamente, inclusive realizando pernoite (situado na Rua Rio Madeira, n. 295, bairro Rio Pequeno).



    Mais especificamente, na data dos fatos, os policiais visualizaram o acusado Rodrigo Gabriel saindo da residência, a bordo do veículo VW/VIRTUS, e resolveram acompanhá-lo.



    Em dado momento, os agentes públicos perceberam que Rodrigo Gabriel fez contato com o réu Maicon Adriano, entregando-lhe uma caixa e saindo do local em seguida.



    Ato contínuo, os policiais observaram que o acusado Maicon Adriano guardou a caixa dentro do veículo FIAT/SIENA, placas OKG-6G95, o qual estava estacionado na frente do domicílio localizado na Rua Tocantins, n. 47, adentrando na sequência no imóvel.



    Diante disso, os agentes estatais realizaram a abordagem do réu Maicon Adriano e confirmaram que, dentro da caixa (entregue por Rodrigo Gabriel), haviam entorpecentes, cerca de 1kg de cocaína.



    Somente após a localização das referidas drogas, os policiais adentraram na residência e localizaram: (I) significativa quantidade de cocaína (aproximadamente 2,901kg) e crack (aproximadamente 1,250kg); (II) apetrechos para o tráfico; (III) dinheiro em espécie; e (IV) 1 (uma) pistola GLOCK G22, n. WXS353, geração 4, calibre .40mm, com dois carregadores, sendo um alongado, 54 (cinquenta e quatro) munições de calibre .40mm, bem como dois carregadores de pistola TAURUS G2C, calibre 9mm, municiados, com um total de 13 (treze) munições de 9mm.



    [...]



    Sob este aspecto, não subsistindo provas concretas de má-fé ou irregularidade na conduta dos policiais atuantes no flagrante, prevalece a posição adotada por esta Corte no sentido de que as declarações prestadas por agentes públicos são válidas e dotadas de eficácia probatória, especialmente quando ratificadas em juízo e em consonância com os demais elementos probatórios.



    Nesse contexto, tem-se que a situação de flagrância retratada acima (informação pretérita de que Rodrigo Gabriel era o gerente do tráfico; visualização de Rodrigo Gabriel entregando uma caixa para o réu Maicon Andrade e este colocando-a no seu carro; localização, no interior da caixa, de cocaína), se confirmou com a apreensão de entorpecentes no interior do imóvel de Maicon Andrade.



    Vale frisar que os agentes estatais adentraram na residência somente após encontrarem substâncias ilícitas na caixa que estava no veículo de Maicon Andrade.



    Dessa forma, diante dos elementos evidentes e das fundadas razões (justa causa) para a medida, a entrada dos policiais no domicílio não foi arbitrária, mas ação efetuada, com propriedade, no estrito cumprimento do dever legal.



    In casu, portanto, está configurada a exceção constitucional que permite penetrar na casa sem consentimento do morador, pois naquele momento a situação de flagrante delito estava presente.



    [...]



    Quanto ao tema, importante observar que, nos termos do decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE n. 603.616/RO (Tema 280/STF), para o ingresso domiciliar sem mandado judicial, é necessária a caracterização de justa causa, consubstanciada em fundadas razões que indiquem a situação de flagrante delito no imóvel.



    A moldura fática delineada no acórdão recorrido indica que a Agência de Inteligência obteve informações no sentido de que o corréu Rodrigo era o responsável pelo tráfico de drogas na região de Camboriú/SC, utilizando para tanto o veículo VW/Virtus. A partir dessas informações, policiais passaram a monitorar Rodrigo por diversos dias. Na data dos fatos, seguiram Rodrigo na saída de sua residência até o endereço do ora agravante, ocasião em que visualizaram Rodrigo entregando um pacote a MAICON. Realizada busca pessoal e veicular, constataram que, no pacote, havia grande quantidade de entorpecentes e, a partir deste fato, decidiram ingressar no referido imóvel, onde localizaram mais significativa quantidade de cocaína e crack, além de armas de fogo, munições e grande volume de dinheiro.



    Com efeito, reitero que a diligência prévia que constatou a entrega de entorpecentes ao agravante em frente a sua residência é apta a fundar a convicção dos policiais no sentido da prática de crime permanente no local da busca, sem que se possa falar em ilegalidade, nos termos da jurisprudência desta Corte. O fato da denúncia não ser direcionada ao agravante não afasta a existência de fundadas razões, pois é legítimo presumir que do local em que saiu o recorrente para receber entorpecentes poderia haver mais objetos ilícitos.



    [...]. (Doc. 11, pp. 3-5 — grifos no original).



    Considero legítima a atuação dos policiais que executaram a prisão em flagrante do paciente e dos corréus.



    As circunstâncias descritas pelas instâncias antecedentes, no meu entendimento, constituem elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para legitimar as prisões em flagrante e o ingresso dos policiais na residência do acusado, locais onde, como visto, os agentes públicos conseguiram apreender grande quantidade de drogas — crack e cocaína — além de petrechos utilizados para a manufatura dos produtos e armas de fogo e munições.



    Desse modo, e considerando que o art. 240 do Código de Processo Penal abarca tanto a busca domiciliar quanto a busca pessoal, nele elencando as hipóteses de sua incidência, compreendo ser possível aplicar, no caso, o mesmo entendimento sedimentado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário — RE 603.616/RO, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 280). Veja-se a ementa desse julgado:



    Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso (DJe de 10/5/2016).



    No mesmo sentido, os seguintes casos semelhantes:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE PELA SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E DE POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO PARA ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. BUSCA DOMICILIAR. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA O ATO. ATUAÇÃO EM SINTONIA COM A TESE FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE 603.616/RO JULGADO SUB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 280). AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – É de considerar-se legítima a atuação dos policiais militares que executaram a prisão em flagrante do acusado, uma vez que os referidos agentes públicos deslocaram-se até o local em questão porque havia notícias de que o paciente, que comandava o tráfico de um bairro da cidade e contra quem havia mandado de prisão em aberto, estava escondido no referido endereço; ao avistar os policiais em seu portão, o paciente escondeu-se dentro de um dos cômodos de sua residência, o que motivou o ingresso dos policiais no imóvel para prendê-lo; além, disso, os policiais relataram sentir forte odor de droga, indicativo de que ali estava ocorrendo situação de flagrante delito. Nesse local, foram encontradas 30 munições intactas para arma de fogo de calibre .32 e a quantia de R$ 4.340,00 em espécie. Os agentes públicos narraram, ainda, que, quando perguntado se possuía entorpecentes, o paciente respondeu que suas drogas estariam escondidas em outro local, para onde se dispôs a levar a equipe policial. Lá, o paciente mostrou em um local na mata uma sacola enterrada, que continha 613 gramas de cocaína.



    II – Essas circunstâncias constituem elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para legitimar a prisão em flagrante.



    III – Considerando que o art. 240 do Código de Processo Penal abarca tanto a busca domiciliar quanto a busca pessoal, nele elencando as hipóteses de sua incidência, é possível aplicar-se, na espécie, o mesmo entendimento sedimentado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no RE 603.616/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 280).



    IV – Agravo regimental improvido (HC 238.649 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8/4/2024).



    Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas, receptação, uso de documento falso e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Condenação transitada em julgado. Alegada nulidade da ação penal quanto ao crime de tráfico de drogas. Persecução baseada em suposta prova ilícita obtida mediante invasão de domicílio do agravante, à míngua de autorização judicial ou justa causa. Flagrante de crime permanente. Dispensabilidade de mandado de busca e apreensão. Fundadas razões para a realização de procedimento policial. Precedentes. Ausente constrangimento ilegal flagrante. Reexame de fatos e provas para afastar a regularidade do ingresso dos policiais no domicílio do paciente firmada pelas instâncias antecedentes. Inviabilidade na via eleita. Regimental não provido (HC 210.511 AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29/4/2022).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO NO DOMICÍLIO DO PACIENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. DISPENSA DE MANDADO JUDICIAL.



    1. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade ter em depósito, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime (RE 603.616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016).



    2. A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, notadamente quanto à suposta ausência de fundadas razões para proceder à busca domiciliar, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento (RHC 217.929 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31/8/2022).



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal já decidiu:



    Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública (RHC 229.514 AgR/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23/10/2023).



    Quanto à incidência da minorante prevista na Lei de Drogas, o Superior Tribunal de Justiça limitou-se a assentar que “a concessão de habeas corpus se dá por iniciativa do próprio órgão jurisdicional, quando constatada a existência de ilegalidade flagrante, sem necessidade de maior incursão nos autos, o que não se verifica no caso” (doc. 11, p. 7). Isso impede a análise do tema diretamente por esta Suprema Corte neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados: HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 16/11/2023; RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016; HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017; RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).



    Posto isso, conheço parcialmente do habeas corpus e, na parte conhecida, denego a ordem (art. 192 do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator